Tribunal: TJMT
Processo: 1023708-19.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023708-19.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (EMBARGANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

EMBARGADO(S):
SERASA S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material quanto à suposta comprovação de notificação prévia de dívida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada, limitando-se à correção de vícios formais (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

4. A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, inexistindo vício que justifique a revisão pretendida.

5. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, revelando tentativa de rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

contra o acórdão em ID nº
306100876
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais da parte autora.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de erro material, ao afirmar que a Reclamada teria comprovado a notificação prévia da dívida objeto da presente demanda.

Aduz, ainda, ser possível constatar que o suposto comunicado encaminhado ao correio eletrônico do Reclamante refere-se a débito diverso daquele discutido nos presentes autos, possuindo valor e data de vencimento distintos.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar o vício apontado.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
310927883
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

EMBARGADO(S):
SERASA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

contra o acórdão em ID nº
306100876
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais da parte autora.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): SERASA S.A.

APELADO(S): CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial, determinando que a entidade apelada realize as exclusão do nome da parte autora referente ao contrato sub judice, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da ausência de comunicação prévia por parte da entidade apelada acerca da negativação do nome da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito.

1. Da ausência de ato ilícito - Ausência de obrigação da Serasa em verificar a veracidade das informações recebidas dos credores.

A controvérsia cinge-se à suposta ausência de comunicação prévia acerca da inclusão do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como à legalidade da notificação realizada por meio eletrônico.

No caso em exame, verifica-se que a entidade, ora apelante, anexou aos autos documentos que demonstram a realização da notificação prévia da inscrição do nome da parte apelante em seu banco de dados, conforme ID. 300643899, que ocorreu via e-mail.

A meu ver, inexiste óbice ao meio utilizado,
in
casu
, pela parte apelada para notificar o consumidor, uma vez que os avanços tecnológicos permitem, por exemplo, a contratação de crédito bancário mediante biometria facial, assegurando a veracidade das informações. Ademais, observa-se que, quando cobrado de forma indevida e insistente por SMS, o consumidor frequentemente recorre ao Judiciário pleiteando indenização.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .
ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE
DESTINO .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do
Consumidor .
2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no
art
. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5 .
Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.
6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega
provimento .

(STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024)

O objetivo do legislador não foi exigir uma formalidade rígida quanto à forma de notificação (art. 43, §2º do CDC), mas, sim, assegurar que o consumidor tenha ciência clara e tempestiva acerca da inclusão.

Imperioso destacar, que a responsabilidade atribuída aos órgãos de proteção ao crédito, notadamente no tocante à inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, encontra-se delineada sob a égide de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula nº 404, a seguir transcrita:

"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – QUESTÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – COMPROVADA A NOTIFICAÇÃO POR SMS – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA 404 STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a comunicação prévia através de SMS, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

A Reclamada é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o que se discute não é a autoria da negativação e sim a ausência de notificação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(TJ-MT 10199280220218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 07/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/03/2022)

Nesse contexto, verifica-se que o núcleo da responsabilidade pela remessa da notificação prévia ao devedor inadimplente recai, de maneira objetiva e exclusiva, sobre a empresa credora, a quem compete diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor. A eficácia da notificação, por sua vez, está condicionada à existência de informações atualizadas fornecidas pelo próprio devedor no momento da contratação, não sendo atribuível ao órgão de proteção ao crédito o ônus de assegurar que a comunicação atinja seu destinatário de forma inequívoca.

Saliento, nesse sentido, que os órgãos de restrição ao crédito atuam como meros intermediários na cadeia procedimental da negativação, limitando-se a processar as informações fornecidas pelas empresas credoras e a promover, de forma automatizada, o lançamento das anotações restritivas após o cumprimento da formalidade da notificação. Tal atuação, por sua natureza técnica e limitada, não os torna responsáveis por eventuais falhas no endereço, extravio da correspondência ou qualquer outra intercorrência que decorra da desatualização dos dados mantidos pelo próprio consumidor junto ao credor originário.

Assim, a efetiva ciência do devedor, embora desejável, não constitui requisito indispensável à validade da inscrição, bastando, para tanto, a demonstração da adoção de meios idôneos e razoáveis para sua concretização.

Diante de tais premissas, resta evidenciado que a empresa ora apelada não pode ser responsabilizada pela alegada irregularidade na notificação, uma vez que agiu em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não lhe sendo imputável qualquer conduta omissiva ou comissiva apta a configurar ato ilícito ou ensejadora de dever de indenizar.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão recursal merece guarida, diante da ausência de comprovação da responsabilidade civil da parte apelante, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais da parte autora.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de erro
meterial
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025